Tribunal: TJDFT
Processo: 0712151-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSÍVEL ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS QUANDO AUSENTE UM DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO § 1o DO ARTIGO 919 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BEM IMÓVEL QUE DIFICULTE A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO É INSUFICIENTE PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, porque não apresentada garantia suficiente para a execução. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão agravada para suspender o processo executivo, visto preencher os requisitos para tanto, conforme estabelece o artigo 919, § 1o, do CPC.
2. Os embargos à execução não têm efeito suspensivo. Inteligência do caput do artigo 919 do CPC. 2.1. Entretanto, o § 1o do referido dispositivo ressalva: “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. 2.2. Logo, para que seja concedido o efeito suspensivo, são necessários três requisitos: (i) fundamentação relevante; (ii) receio de grave dano de difícil ou incerta reparação; e (iii) garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. 2.3. Por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo deve observar o preenchimento de todos eles. Isso porque irá refletir no exercício do direito de crédito, obstando a realização de atos expropriatórios. Justamente por essa razão é que tal medida constitui exceção e não a regra. 2.4. Precedente do STJ: “[...] 2. Consoante orientação desta Corte Superior, ‘nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.’ [...].” (AgInt no AREsp no 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJE: 16/3/2023). 2.5. Precedente da Casa: “[...] I. De acordo com o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, são requisitos cumulativos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução: a) pedido do embargante; b) probabilidade do direito; c) perigo de dano; e d) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução. II. À falta da garantia da execução por penhora, depósito ou caução, o embargante não tem direito subjetivo à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. [...].” (07516472120238070000, Relator(a): James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 24/5/2024).
3. No caso em análise, a controvérsia reside no último requisito, pois decidiu-se, no primeiro grau de jurisdição, que não houve garantia do juízo, pré-requisito para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3.1. Especificamente sobre o requisito da garantia da execução, esclarece a doutrina: “[...] Por fim, o último requisito previsto pelo art. 919, § 1o, do CPC diz respeito à exigência de que o juízo esteja garantido por meio de penhora, depósito ou caução ‘suficientes’. O requisito tem razão de ser, pois seria extremamente prejudicial ao exequente ver sua pretensão executiva suspensa para resolver a defesa apresentada pelo executado sem qualquer garantia de que seu processo executivo servirá de meio de satisfação do direito exequendo. Retorna-se, ainda que parcialmente, ao sistema anterior, que condicionava os embargos - com o consequente efeito suspensivo - à existência de garantia do juízo. Esse requisito é bem diferente dos dois anteriormente analisados, porque a análise de seu preenchimento no caso concreto não deverá gerar qualquer dificuldade, sendo um requisito objetivamente aferível.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 12. Ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 1.343). 3.2. Em que pesem as ilações da agravante no sentido de que, como garantia, há penhora sobre o bem imóvel sede da empresa, localizado em Minas Gerais, a execução não está efetivamente garantida. 3.3. Isso porque o bem imóvel, apesar de alto valor de avaliação, não se encontra livre de desembaraços, de modo a garantir a execução e eventualmente servir à satisfação imediata da dívida perseguida, revelando-se justificável a recusa manifestada pelo credor. 3.4. O imóvel em questão, além de ser objeto de contrato de doação com cláusula resolutiva com prazo decenal, também se trata de objeto sob análise do agravo de instrumento no 703345-24.2024.8.07.0000. 3.5. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para garantir o pagamento integral da execução (artigo 831 do CPC). 3.6. A ordem de preferência de penhora prioriza a constrição de ativos financeiros seguido da constrição de imóveis, nos termos artigo 835 do CPC. 3.7. Outrossim, a própria legislação processual ressalta se tratar apenas de preferência, sem contornos rígidos, devendo ser ajustada a ordem de acordo com as circunstâncias do caso concreto (artigo 835, § 1o, do CPC), pois a execução se desenvolve no interesse do credor (artigo 797 do CPC) e a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para garantir o pagamento do débito exequendo (artigo 831 do CPC), sendo indevido compelir o credor a receber como garantia da execução bem imóvel que dificulte a satisfação do seu crédito.
4. Nesse contexto, não há razões para o imediato acolhimento do bem imóvel oferecido em garantia, tampouco para a concessão do pretendido efeito suspensivo aos embargos, de modo a sobrestar a execução, porquanto não preenchidos os requisitos dispostos no artigo 919, §1o, do CPC. 4.1. Precedente: “[...] 1. O art. 919, §1o, do CPC estabelece que para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução será necessário, além do preenchimento dos requisitos da tutela provisória, a existência de garantia à execução por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Havendo substancial valor incontroverso não pago; relevante controvérsia quanto ao momento da alegada rescisão contratual, a ensejar maior dilação probatória; bem como recusa justificada à oferta de bem imóvel que não se encontra efetivamente livre e desembaraçado, de modo a garantir a execução e eventualmente servir à satisfação imediata da dívida perseguida, mostra-se inviável a concessão do pretendido efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07124222820228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 28/6/2022). 4.2. Assim, ausente um dos requisitos cumulativos previstos no artigo 919, § 1o, do CPC, incabível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
5. Considerando que o agravo de instrumento está em condições de julgamento, resta prejudicado o agravo interno.
6. Agravo de instrumento improvido. Interno prejudicado.